Tribunal: TJDFT
Processo: 0728178-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM REQUERIDO PELO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DE PASSAGEM DE VOLTA. REEMBOLSO NÃO EFETIVADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA MP No 925/2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 18.189,49 (dezoito mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), a título de danos materiais, em decorrência do não usufruto pleno de pacote, bem como do desembolso das passagens de volta antecipadas.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Inicialmente, ressalte-se que a aquisição e o pedido de cancelamento das passagens ocorreu em 2019, não havendo, em princípio, a subsunção do caso aos ditames da Medida Provisória no 925/2020, de 18 de março de 2020, que tem por escopo proteger o setor aeroviário da quebra diante das dificuldades de contratos futuros, principalmente no ramo dos pacotes turísticos e ou empresariais. Portanto, insubsistente o pleito de aplicação da referida norma ao caso sob exame.
4. Ainda, note-se que os Recorridos não usufruíram plenamente do pacote contratado, bem como não retornaram por livre e espontânea vontade. Houve recusa do cancelamento do pacote de viagem pela recorrente, com a garantia de que estava tudo funcionando na normalidade, conforme áudio colacionado aos autos (DOC 06). Ressalte-se, ainda, que o retorno dos recorridos se deu por necessidade, bem como não houve qualquer empenho da recorrente em providenciar as passagens de retorno.
5. Assim, a sentença não merece qualquer reparo.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte ré (recorrente vencida) a pagar ao patrono da parte autora honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.